Tribunal: TJPA
Processo: 0805158-65.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0805158-65.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA DAS GRACAS BORGES DE ANDRADE

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, INCLUSIVE PARA FINS DE INATIVIDADE, DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PREVISTA EM DISPOSITIVO LEGAL POSTERIORMENTE REVOGADO, QUANDO OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO FORAM INTEGRALMENTE CUMPRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DA NORMA INSTITUIDORA DA VANTAGEM, AINDA QUE A EFETIVA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO TENHA SE DADO SOMENTE APÓS A REVOGAÇÃO DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVENIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS OU TURMAS. DISSENSO ENTRE TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. REQUISITOS DO ART. 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE TRAMITEM PERANTE OS ÓRGÃOS JULGADORES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VERSEM SOBRE A PRETENSÃO DELIMITADA, NOS TERMOS DO VOTO.
UNÂNIME
.

1. É cabível a instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC) quando envolver relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, em que seja conveniente a prevenção ou composição de divergência – a teor do art. 947, §4º, do Código de Processo Civil (CPC) –, estando os requisitos preenchidos, na espécie, assim como inexistindo afetação de recurso, no âmbito dos Tribunais Superiores.

2. Incidente de Assunção de Competência admitido, com a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante os órgãos julgadores deste Tribunal de Justiça e versem sobre a pretensão de incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em dispositivo legal posteriormente revogado, quando os requisitos legais para sua concessão foram integralmente cumpridos durante a vigência do preceito normativo instituidor do direito, ainda que a efetiva concessão do benefício tenha se dado somente após a revogação do referido diploma legal, até o julgamento meritório deste Incidente, nos termos do voto.

3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ADMITIR
o presente Incidente de Assunção de Competência (IAC), nos termos do voto da Relatora. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça Alexandre Marcus Fonseca Tourinho.
Sessão Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 24 de setembro de 2025 e com término no dia 1° de outubro de 2025.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente de
Assunção de Competência (IAC)
suscitado por
Maria das Graças Borges de Andrade
, nos moldes do art. 947, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) e

do art. 184,

§ 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de compor divergência jurisprudencial acerca da

seguinte questão jurídica: “
Constitui direito adquirido, inclusive para a inatividade, à incorporação aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista e vigente em lei, cujos requisitos ensejadores foram preenchidos antes da revogação da norma instituidora do direito
”, nos termos da suscitação.

Em apertada síntese, o pedido de instauração do IAC apontou a referida controvérsia jurídica, indicando os autos da Apelação Cível nº 0008852-11.2018.814.0036 como causa-piloto para referência. Além disso, demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a propositura do Incidente, a saber:

(I)

a relevância da questão de direito, revelada pela premente necessidade de equacionar a dispersão jurisprudencial citada, qual seja, definir se
constitui direito adquirido, inclusive para a inatividade, à incorporação aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista e vigente em lei, cujos requisitos ensejadores foram preenchidos antes da revogação da norma instituidora do direito
;

(II)

a ausência de repetição em múltiplos processos, através da exposição de justificativas para o manejo de IAC diante da divergência;

(III)

a inexistência de afetação sobre a questão objeto da presente discussão por Tribunal Superior;

(IV)

a confirmação da legitimidade da suscitante;

(V)

a regularidade formal do Incidente, com a juntada dos documentos pertinentes;

(VI)

a comprovação da questão eminentemente jurídica.

Ao final, a petição de suscitação requereu a instauração do IAC, visando o deslocamento da competência ao colegiado hierarquicamente superior, o devido apensamento do Incidente aos autos principais (processo paradigma) e a sua admissão para fixação de tese vinculante, no bojo do Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP).

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto nos arts. 58-C e 184, §3º, ambos do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Colegiado se posicionado favoravelmente à admissão e ao processamento do presente Incidente de Assunção de Competência, sob a ótica da composição de divergência, a teor do respectivo Estudo de Viabilidade (
ID 27857770
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Abeberando-se nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Assunção de Competência.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IAC, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IAC, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No Sistema Brasileiro de Precedentes, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta ao Estado em sentido amplo, aos integrantes do sistema de Justiça e à sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, uma maior celeridade processual e na melhor gestão do acervo processual.

O regular processamento do IAC pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 947,
caput
, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade da suscitante e a presença concomitante dos seguintes requisitos: pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, envolvendo relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; ou, ainda, a hipótese de questão relevante em que haja conveniência na prevenção ou composição de divergência, além da verificação da inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, o Tribunal fixa a tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada, bem como, na mesma oportunidade, ao julgamento do recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que serviu como causa-piloto.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade da suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de parte da Apelação Cível nº 0008852-11.2018.814.0036, indicado como processo referência –, consoante dispõe o art. 947, §1º, do CPC.

Dito isso, passo a abordar os demais requisitos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

A suscitação do presente IAC narra que a Apelação Cível apontada como processo de referência corresponde a exemplar de um dos recursos que tratam da controvérsia atinente à incorporação de vantagem pecuniária aos proventos de aposentação (
ID 25569884
).

Na condição de servidora pública vinculada ao Município de Oeiras do Pará, à época ainda em atividade, a ora suscitante ajuizou Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e de Cobrança com Tutela Antecipada,

em face do Município de Oeiras do Pará e do Fundo de Previdência do Município de Oeiras do Pará (FUNPREV), pleiteando “
o pagamento da vantagem progressiva pecuniária com a inclusão nos seus proventos, a autora, bem como o retroativo dos meses não pagos, pelo período laborado
”, prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do magistério público municipal.

No particular, reproduzo o mencionado dispositivo legal:

Art. 33.
Ao cargo de
professor
,
Nível Especial
e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerando por esta Lei como cargo em extinção,
será atribuída

vantagem pecuniária progressiva
,
desde que habilitado em curso de licenciatura plena
, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.
(destaquei)

Ocorre que tal preceito legal foi revogado pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019 – o qual dispôs que
“[f]icam revogados os artigos 33; 34, caput e parágrafo único; 35 e 36, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Municipal nº 615, de 08 de junho de 2012
” –, sem que o novo diploma legislativo estabelecesse regra de transição ou qualquer previsão específica acerca da possibilidade de incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria daqueles que já a recebiam, deixando a matéria desprovida de regulamentação no ordenamento jurídico municipal em vigor.

Para fundamentar sua pretensão, em 1º grau, a suscitante alegou que
(I)
“
deu entrada com requerimento administrativo na secretaria municipal de administração, não obtendo resposta alguma
”;
(II)
“
na concessão do benefício de aposentadoria pelo segundo requerido, em 2017, esse direito não foi reconhecido e, portanto, não entrou no cálculo do seu benefício
”; e
(III)
“
clarividente está o direito da autora em receber a vantagem pecuniária progressiva a que fazia jus quando estava atuando como professora, uma vez que cumpriu os requisitos a que a lei municipal exigia
”.

O Juízo de 1ª instância proferiu sentença que julgou “
PARCIALMENTES PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA NA INICIAL para: a) Reconhecer devida a vantagem pecuniária progressiva retroativa aos autores, em 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), tendo a sua incidência a partir do ano de vigência da Lei Municipal n° 615 de 08 de junho de 2012, isto é, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei n° 662/2019; b) Condenar o Município de Oeiras do Pará/PA e o FUNPREV ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa, nos exatos termos definidos no art. 33 da Lei n° 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, limitado os períodos de acordo com os documentos juntados e os pedidos da inicial (ou seja, novembro/2013 até abril/2017 em desfavor do Município e maio/2017 até a revogação da Lei em desfavor do FUNPREV)”.

Assim, o Juízo de 1º grau limitou-se a reconhecer o direito ao pagamento retroativo da vantagem pecuniária progressiva, nos termos e limites fixados, sem manifestar-se expressamente sobre o pedido de sua incorporação aos proventos de aposentadoria da parte autora, refletindo no afastamento do direito postulado quanto a esse ponto específico. Em face dessa sentença, foram interpostos recursos de Apelação pelo Município e pela servidora pública.

No presente IAC, a questão jurídica submetida à apreciação consiste em verificar se a revogação superveniente de preceito normativo instituidor de vantagem financeira pode impedir a sua incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor público que, durante a vigência da norma, preencheu todos os requisitos legais para a sua concessão e se aposentou sob a égide do dispositivo posteriormente revogado, ou, ao contrário, se tal circunstância configura hipótese de direito adquirido que deveria ser incorporado aos proventos de aposentação.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

Ao disciplinar o Incidente de Assunção de Competência, o art. 947 do CPC assim dispõe:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Portanto,
o Código de Processo Civil trouxe
duas hipóteses
para utilização do Incidente de Assunção de Competência: a primeira, prevista no
caput
do art. 947 do CPC, refere-se à instauração em face de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos; a segunda, no §4º, visa prevenir ou compor divergência entre órgãos do Tribunal, objetivando promover a uniformidade jurisprudencial e a unidade do Direito.

Sobre tais modalidades, conforme pontuado no Estudo de Viabilidade
(ID 27857770)
, Luiz Guilherme Marinoni leciona (
in
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. p. 257-259
)
:

O §4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal.
A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”.
Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito
.

(destaquei)

Importante consignar que, embora o CPC mencione a expressão “sem repetição em múltiplos processos”, reputo que a questão para ter relevância não pode ser discutida em um único processo e que devem existir várias decisões e, consequentemente, o dissenso que justifica a modalidade de IAC para composição de divergência, de modo que tal enunciado deve ser interpretado de maneira extensiva.

Outrossim, o art. 184, §3º, do RITJPA estabelece como pressuposto negativo para o cabimento do IAC a inexistência de afetação ou julgamento da matéria perante os Tribunais Superiores.

Dessa forma, são pressupostos legais de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência: pendência de julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal; relevante questão de direito, com grande repercussão social ou conveniente para prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; além da inexistência de eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso perante os Tribunais.

Nos tópicos a seguir, tais pressupostos serão individualmente abordados.

2.1. DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL.

Como estabelece o art. 947 do CPC, para que ocorra a hipótese de deslocamento de competência, é necessário que o pedido seja realizado na pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal.

No presente Incidente, a suscitante indica como processo paradigma a
Apelação Cível nº 0008852-11.2018.814.0036
, submetendo a questão de direito relevante a ser solucionada por meio da formação de precedente judicial qualificado.

Logo, constato o preenchimento do requisito em comento, eis que a Apelação Cível que ensejou a suscitação do Incidente – na qual foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes – é recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, que se encontra pendente de julgamento pela 1ª Turma de Direito Público.

2.2. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO A RESPEITO DA QUAL SEJA CONVENIENTE A PREVENÇÃO OU A COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL.

O art. 947, § 4º, do CPC, identifica como requisito à admissibilidade do IAC a existência de relevante questão de direito em que haja conveniência em prevenir ou compor a divergência.

Diferente do que acontece no
caput
do art. 947, onde se exige que a questão de direito relevante esteja associada à grande repercussão social, na hipótese prevista no do § 4º do referido dispositivo legal, a questão de direito que seja relevante e demande a prevenção ou composição da divergência também pode ser objeto do IAC para formação do precedente qualificado.

No que tange à relevância da questão, entendo que o impacto da fixação da tese se mostra significativo, na medida em que a matéria envolve, além da preservação da estabilidade das relações jurídicas constituídas sob o regime jurídico anterior, os efeitos previdenciários advindos da revogação de dispositivos legais relacionados à remuneração e às vantagens devidas aos servidores públicos, repercutindo diretamente no direito adquirido e na segurança econômica daqueles que se encontram em situação de inatividade.

Portanto, dirimir a questão proposta se mostra fundamental para proteger direitos e prevenir litígios, garantindo a integridade do regime jurídico aplicável aos servidores públicos.

Por tais razões, entendo notória a existência de relevante questão de direito.

Contudo, para a assunção de competência prevista no § 4º do art. 947 do CPC, além de a questão de direito ser relevante, a respectiva definição
deve ser “conveniente” para a prevenção ou para a composição da divergência entre câmaras ou turmas do tribunal
.

Na espécie, verifico que a análise jurimétrica (
ID

27857771
) anexada ao estudo de viabilidade da COGEPAC (
ID

27857770
) comprovou a ausência de uniformidade na jurisprudência do TJPA quanto à incorporação, aos proventos de aposentadoria, da vantagem pecuniária progressiva, instituída por norma legal posteriormente revogada. De um lado, há decisões que reconhecem o direito à incorporação da referida vantagem, mesmo após a revogação do dispositivo legal que a instituiu; de outro, existem julgados que afastam tal possibilidade, sobretudo diante da superveniência da revogação da norma que autorizava sua concessão.

A título ilustrativo, a Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada nº 0004724-45.2018.8.14.0036 foi julgada “
PARCIALMENTE PROCEDENTE
” – com variação percentual do pedido conforme o período –, para

“
RECONHECER devida a vantagem pecuniária progressiva retroativa a autora
” e “
DETERMINAR que o FUNPREV proceda a implantação da vantagem pecuniária progressiva no contracheque da demandante, passando integrar a referida parcela aos proventos da autora
”. Tal entendimento foi integralmente mantido pelo acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível/Remessa Necessária de mesmo número, cuja ementa possui os seguintes dizeres:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1. Apelação interposta pela FUNPREV e pelo Município de Oeiras do Pará contra sentença que reconhece o direito à vantagem pecuniária progressiva em favor de servidora pública aposentada.

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a intempestividade do recurso interposto pelo Município de Oeiras do Pará; (ii) a alegação de cerceamento de defesa por prazo inadequado para contestação; (iii) a ausência de dialeticidade no recurso da FUNPREV; e (iv) analisar o cabimento da vantagem pecuniária progressiva prevista na Lei Municipal nº 615/2012, à luz do princípio da reserva do possível.

3. Recurso do Município não conhecido por intempestividade.

4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o prazo legal foi corretamente observado.

5. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada, uma vez que o recurso impugna os fundamentos da sentença.

6. Lei Municipal nº 615/2012 não afronta a Constituição, sendo a ausência de previsão orçamentária insuficiente para afastar direito adquirido do servidor público.

7. Recurso da FUNPREV desprovido para manter a sentença que reconhece o direito à vantagem pecuniária progressiva.

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação/Remessa Necessária nº 0004724-45.2018.8.14.0036, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 30/9/2024, publicado em 3/10/2024 – destaquei).

Lado outro, pode-se ilustrar o entendimento contrário com a reprodução da decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência nº 0008872-02.2018.8.14.0036, na qual a sentença julgou “
PARCIALMENTES PROCEDENTES OS PEDIDOS”,
para
“Reconhecer devida a vantagem pecuniária progressiva retroativa aos autores
”, e “
Condenar o Município de Oeiras do Pará/PA e o FUNEREV ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa, nos exatos termos definidos no art. 33 da Lei n° 615/2012, a partir da competência junho/2012, até data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal n° 662/2019, limitado os períodos de acordo com os documentos juntados e os pedidos da inicial (ou seja, junho/2013 até maio/2016 em desfavor do Município e julho/2016 até a revogação da Lei em desfavor do FUNPREV)”.
Em outro trecho, a sentença restringe o direito ao recebimento “
apenas e tão somente, aos valores retroativos
”, afastando a possibilidade de incorporação da referida vantagem aos proventos de aposentadoria da parte autora face à revogação da lei em meados de 2019. Este entendimento foi mantido em decisão monocrática proferida na respectiva Apelação Cível, cujo trecho reproduzo abaixo:

“Portanto, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento parcial da pretensão requerida na inicial, e ausente qualquer demonstração de situação capaz de justificar o não cumprimento, por parte da Administração Pública, do dever de efetuar o pagamento da vantagem pecuniária por habilitação em curso de licenciatura até maio/2019, e
ante a extinção da vantagem eventual não-incorporada a partir da entrada em vigor no novo PCCR dos Profissionais da Educação Básica do Município de Bujaru
,
se mostra correta a sentença atacada, que deve ser mantida em todos os seus termos
.”

(Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Apelação Cível nº 0008872-02.2018.8.14.0036, 2ª Turma de Direito Público, Relator Desembargador Mairton Marques Carneiro, decidido em 5/12/2024, publicado em 7/12/2024 – destaquei).

Desta forma, tenho por satisfatoriamente demonstrada a divergência jurisprudencial, no âmbito desta Corte de Justiça, acerca da viabilidade de incorporação da VPP instituída por lei posteriormente revogada, aos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, consoante apontado na manifestação técnica da COGEPAC “
foi demonstrada a existência de relevante questão de direito e a conveniência na composição da divergência entre Turmas do TJPA.
”

Isso posto, restando evidenciada a premente necessidade de que seja definida a questão por meio de precedente judicial qualificado, em respeito às garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal, e diante da relevância da questão abordada e da conveniente composição de divergência jurisprudencial, reputo que o pressuposto em apreço foi satisfeito.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 184, §3º, do RITJPA, é incabível o Incidente de Assunção de Competência diante de “
eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores e a existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria, afastado o efeito vinculativo da informação prestada”
.

Nessa conjuntura, verifico que a COGEPAC informou que não foram encontrados, nos Tribunais Superiores, processos afetados e nem temas ou teses versando sobre a questão de direito ora discutida, mostrando-se igualmente superado este requisito negativo (
ID 27857770
).

3. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES.

Na espécie, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e conveniência na admissibilidade do presente IAC, a fim de que seja formado um precedente obrigatório, no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, englobando os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais, a teor do art. 985, I, do CPC.

A fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais, em âmbito estadual, além de irradiar efeitos relativos à gestão do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual (
in

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 28-29):

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em apreço deve ser objeto de composição de divergência jurisprudencial, eis que preenche, simultaneamente, os pressupostos elencados no art. 947 do CPC, bem como o requisito negativo, considerando a ausência de afetação da matéria em sede de recurso repetitivo ou dotado de repercussão geral.

Nesse sentido, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá ao anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados.

4. DA TESE JURÍDICA.

Superada a análise dos requisitos para admissão, é necessário delimitar o objeto de julgamento do presente Incidente, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá vir a indicar a conveniência de ajuste na delimitação original.

Ao examinar os elementos constantes nos autos, entendo pertinente promover a adequação da questão de direito apresentada, na petição de suscitação, com o intuito de assegurar maior precisão e clareza à delimitação da controvérsia jurídica a ser enfrentada no presente Incidente.

Desta forma, a questão jurídica a ser dirimida pelo órgão colegiado superior consiste em estabelecer
se configura direito adquirido, inclusive para fins de inatividade, a incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em dispositivo legal posteriormente revogado, quando os requisitos legais para sua concessão foram integralmente cumpridos durante a vigência do preceito normativo instituidor do direito, ainda que a efetiva concessão do benefício tenha se dado somente após a revogação do referido diploma legal.

5. DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO.

Superada a abordagem acerca do juízo de admissibilidade do presente IAC, passo a discorrer sobre a possibilidade de suspensão dos processos que tratam da matéria objeto deste Incidente, no âmbito do Poder Judiciário paraense, a teor do disposto no art. 184-A, §3º, do Regimento Interno dessa Corte.

Por oportuno, saliento que permitir a continuidade da tramitação das demandas – antes do julgamento meritório deste IAC – perante órgãos julgadores com entendimentos dissonantes, tem aptidão para gerar múltiplas decisões conflitantes, além de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em que pese a suspensão das ações e dos recursos interpostos possa comprometer a celeridade da solução definitiva do caso, considero que os benefícios decorrentes dessa medida – quais sejam, uniformização e fortalecimento da jurisprudência, garantia da segurança jurídica e do tratamento isonômico, decisões consistentes e economia processual –, por seu alcance coletivo, devem prevalecer e se sobrepor a tal prejuízo.

Cumpre destacar, também, que, a partir da ordem de suspensão decorrente da admissão do presente IAC, incumbe ao Juízo onde tramita a ação ou recurso avaliar a aplicabilidade dessa medida ao caso concreto, à luz da fase processual em que o feito se encontra.

Tal análise deve ser conduzida com base no princípio da livre convicção motivada e em conformidade com a premissa da intangibilidade da coisa julgada, especialmente quando esta já se tiver operado, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.

Assim, não se trata de determinação que produza efeitos automáticos e indiscriminados, mas sim de ordem que exige aplicação criteriosa, compatível com marcos processuais já consolidados e os efeitos jurídicos definitivamente estabelecidos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

Ademais, uma vez determinado o sobrestamento, os pedidos de tutela de urgência, fundamentados na alegação de que a suspensão possa ocasionar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverão ser igualmente apreciados pelo Juízo onde tramita o feito suspenso, nos termos do § 2º do art. 982 do CPC.

Outrossim, é facultado à parte requerer ao Juízo processante o prosseguimento do feito suspenso, desde que demonstre, de forma concreta, a existência de distinção relevante entre a controvérsia delimitada neste IAC e a questão a ser decidida no seu caso específico, ou ainda que a matéria tenha sido definitivamente solucionada no respectivo processo, encontrando-se acobertada pela coisa julgada e, por isso, insuscetível de modificação, nos termos dos §§ 9º e 10º do art. 1.037 do CPC.

No ponto, ressalto que os aludidos dispositivos, integrantes do regime jurídico dos recursos repetitivos, aplicam-se subsidiariamente ao IAC, em razão da lógica sistemática que estrutura o microssistema de resolução de demandas repetitivas consagrado pela norma processual.

Em face do expendido, reconheço o preenchimento dos pressupostos de urgência referidos pelo art. 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica.

Visando o alcance da finalidade maior do IAC de redirecionar a competência para julgamento da questão relevante e pacificar a jurisprudência, garantindo previsibilidade e segurança jurídica,
PROPONHO a
suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante os órgãos julgadores do Poder Judiciário paraense e versem sobre a pretensão de incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em dispositivo legal posteriormente revogado, quando os requisitos legais para sua concessão foram integralmente cumpridos durante a vigência do preceito normativo instituidor do direito, ainda que a efetiva concessão do benefício tenha se dado somente após a revogação do referido diploma legal
,

até o seu julgamento final, conforme disposto no art. 184-A do RITJPA, sendo tal providência consentânea com o resguardo da integridade do direito e estabelecimento de jurisprudência íntegra, estável e coerente, assim assegura o devido processo legal, a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

6. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 947 do Código de Processo Civil, considerando a existência de recurso pendente de julgamento nesse Tribunal, bem como de relevante questão de direito sobre a qual seja conveniente a composição da divergência jurisprudencial, adicionada à ausência de afetação da matéria nos Tribunais Superiores,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Assunção de Competência
,

a fim de que esta Corte de Justiça fixe tese jurídica vinculante estabelecendo
se

configura direito adquirido, inclusive para fins de inatividade, a incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em dispositivo legal posteriormente revogado, quando os requisitos legais para sua concessão foram integralmente cumpridos durante a vigência do preceito normativo instituidor do direito, ainda que a efetiva concessão do benefício tenha se dado somente após a revogação do referido diploma legal.

Com esteio na conjugação dos arts. 982, I e 955, ambos do CPC, com o art. 184-A, § 3º, do RITJPA, voto pela SUSPENSÃO, no âmbito do Poder Judiciário estadual, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante os órgãos julgadores deste Tribunal de Justiça e versem sobre a pretensão de incorporação, aos proventos de aposentadoria, de vantagem pecuniária prevista em dispositivo legal posteriormente revogado, quando os requisitos legais para sua concessão foram integralmente cumpridos durante a vigência do preceito normativo instituidor do direito, ainda que a efetiva concessão do benefício tenha se dado somente após a revogação do referido diploma legal.

Destaco que compete ao Juízo onde tramita a ação ou recurso avaliar a aplicação da suspensão, considerando a fase processual em que se encontra a demanda e eventual coisa julgada consolidada, com base na livre convicção motivada, cabendo-lhe apreciar os pedidos de tutela de urgência, facultando-se à parte requerer o prosseguimento do feito suspenso, desde que demonstre distinção relevante entre a controvérsia delimitada neste IAC e seu caso específico, ou que a matéria já tenha sido definitivamente resolvida e esteja protegida pela coisa julgada.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências:

I.

REGISTRO da admissibilidade deste Incidente de Assunção de Competência no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNICAÇÃO à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia desta decisão, acerca da admissão do presente Incidente;

III.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIMAÇÃO do Ministério Público;

Após, retornem os autos conclusos para os fins de Direito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2025